Tribunal: TJMT
Processo: 1031986-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031986-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO HARUO TANAKA - CNPJ: 22.987.885/0002-88 (EMBARGANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), FREDERICO HARUO TANAKA - CPF: 965.943.901-63 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1031986-09.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
FREDERICO HARUO TANAKA.

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que afastou a alegação de prescrição trienal da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à ausência de citação válida no prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002 e no art. 70 da LUG, (ii) à suposta inércia da exequente e consequente inaplicabilidade da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos invocados pela parte, reconhecendo que a ausência de citação válida no prazo prescricional não implica, por si só, prescrição, se demonstrada à atuação diligente do exequente.

4. A decisão embargada consignou que o credor promoveu diligências sucessivas para a localização do devedor, utilizando-se de ferramentas judiciais e, por fim, efetivando citação por edital.

5. A alegação de paralisação do feito por mais de três anos não encontra respaldo nos autos. A Turma reconheceu a inexistência de desídia ou inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. Os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito, sem apontar vícios que justifiquem integração ou modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura prescrição a ausência de citação válida no prazo legal, quando demonstrada a diligência do credor na tentativa de localizar o devedor. 2. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1031986-09.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
FREDERICO HARUO TANAKA.

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FREDERICO HARUO TANAKA
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do
acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução
, mantendo a higidez da cobrança lastreada em
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
.

A controvérsia, na origem, girava em torno da
ocorrência de prescrição trienal
da pretensão executiva, ante o intervalo temporal superior a quatro anos entre o ajuizamento da execução (27/11/2019) e a efetiva citação do executado (abril de 2024).

Alegou-se, nos autos principais, que a exequente teria se mantido inerte, deixando de promover diligências eficazes para localização e citação do devedor, de modo que se configuraria a
prescrição intercorrente
ou extintiva da pretensão.

No julgamento da apelação, esta Câmara entendeu que
não houve desídia
da parte credora, a qual teria empreendido esforços sucessivos e contínuos para promover a citação do devedor, inclusive mediante requisições a sistemas eletrônicos como Infojud, Bacenjud, Renajud e posterior citação por edital.

Por essa razão,­ reconheceu-se que a
prescrição não se consumou
, aplicando-se o art. 240, §2o, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, ao não enfrentar adequadamente a ausência de citação válida no prazo prescricional trienal, considerando que a exequente não teria esgotado os meios disponíveis em tempo hábil, e que o processo teria permanecido inerte por lapso superior ao triênio legal.

Aponta, ainda, que a aplicação da Súmula 106 do STJ estaria equivocada, porquanto inexistiria qualquer elemento nos autos que demonstrasse culpa exclusiva do aparato judiciário pela demora na citação.

A parte embargada, por sua vez, apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração, defendendo a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, reiterando que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, inclusive decorrente de ocultação de domicílio pelos próprios devedores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão unânime desta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo íntegra a sentença que afastou a alegação de prescrição trienal da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Sustenta-se, nos aclaratórios, a existência de
omissão e contradição
, sob o argumento de que a ausência de citação válida no prazo trienal previsto nos arts. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG),
impediria a interrupção da prescrição
.

O embargante alega que o processo permaneceu paralisado por período superior a quatro anos, não havendo nos autos comprovação de diligências tempestivas e eficazes por parte da exequente, sendo inadequada, por conseguinte, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Contudo, não se prestam à mera rediscussão do mérito da decisão, tampouco à renovação de fundamentos rejeitados pela Turma Julgadora, a pretexto de vício formal.

No caso concreto, observa-se que o
acórdão embargado enfrentou, de forma clara e exaustiva
, todas as teses suscitadas pelos apelantes, especialmente quanto ao prazo prescricional aplicável à execução fundada em CCB e à análise da atuação da parte exequente no curso da demanda.

Com efeito, reconheceu-se que:
“a ausência de citação válida no prazo prescricional não acarreta, por si só, a prescrição, quando demonstrada à atuação diligente do exequente, afastando-se a inércia exigida pelo art. 921, §5o, do CPC”.

A Turma assentou, com base na prova dos autos e na cronologia processual, que o credor
efetivamente impulsionou o feito de forma contínua
, promovendo sucessivas diligências para localização dos devedores, inclusive mediante ferramentas judiciais modernas (Infojud, Renajud, Bacenjud, SisbaJud) e, ao final, viabilizando a
citação por edital
.

Tal contexto afasta o reconhecimento da prescrição.

A alegação de que o feito permaneceu inerte por mais de três anos não encontra respaldo na realidade dos autos, tampouco se comprova desídia processual que pudesse atrair a incidência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, o próprio acórdão expressamente assentou que:
“no caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do credor, que adotou providências sucessivas e contínuas para promover a citação, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.”

A pretensão ora renovada, portanto, revela nítida
inconformidade com o resultado do julgamento
, buscando atribuir aos embargos de declaração à função de recurso meritório substitutivo, o que não se coaduna com a natureza jurídica do instrumento processual utilizado.

Outrossim, não se verifica qualquer
omissão, obscuridade ou contradição
que justifique a integração ou modificação do julgado.

Ao contrário, a decisão foi clara, coerente e fundamentada à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025